Tribunal: STF
Processo: RHC 253169
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Excesso de prazo para o julgamento do recurso defensivo. Gravidade concreta do crime. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Heriton Alves da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 931.874/MS (evento 47).



    No curso da execução da pena de 16 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado (processo de execução nº 0002958-32.2013.8.12.0021), o Recorrente foi preso preventivamente e pronunciado, em razão de suposto envolvimento em novo crime de homicídio qualificado (eventos 5 e 7).



    No presente recurso, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito. Argumenta que o recorrente “cumpria pena desde 18/07/2011, em regime fechado, tendo atingido o benefício para cumprir sua pena em regime semiaberto em 22.03.2018. No entanto, teve sua prisão preventiva decretada em 11/12/2019, por um suposto envolvimento em um processo de homicídio, do qual foi pronunciado em 07/04/2022, autos nº 0007808-22.2019.8.12.0021, o que gerou a suspensão de sua execução bem como, o impossibilitou de progredir de regime, e desde então segue aguardando preso sem previsão para julgamento do processo, eis que sequer teve o Recurso em sentido julgado”. Ressalta o excesso de prazo prisional e a demora no julgamento do recurso em sentido estrito. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a retomada do cumprimento da pena no regime semiaberto, com determinação de imediato julgamento do recurso em sentido estrito (evento 54).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 47):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO PRAZO PARA SEU JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    No caso, não depreendo caracterizada a existência de mora na tramitação do feito que justifique o relaxamento da prisão preventiva do ora agravante, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular. Conforme análise do andamento processual no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul – TJMS, em 2 de julho de 2024 houve remessa dos autos à Comarca de Três Lagoas, para cumprimento de diligência. Em 18 de julho de 2024 foi realizada a devolução do processo para o 2º Grau, acrescida da informação “com as diligências cumpridas”. Na mesma data, os autos foram encaminhados conclusos ao Relator. Em 24 de setembro de 2024, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública de Segunda Instância para manifestação, a qual foi juntada em 02 de outubro de 2024. Os autos foram novamente conclusos ao relator. Acresça-se que a pertinência do encarceramento vem sendo reavaliada periodicamente. 



    De mais a mais, a complexidade da causa de fundo (ante a gravidade do crime doloso contra a vida – a vítima foi sequestrada, mantida em cárcere privado, "julgada" por um tribunal paralelo, sumariamente executada com facadas e teve o corpo deixado em local ermo –), que tem inúmeros indiciados ligados à organização criminosa internacional dedicada ao tráfico de drogas, implica em oitiva de maior número de envolvidos e testemunhas, elementos que necessariamente implicam em prolongamento da marcha processual.



    Nesse contexto, não configurada ofensa ao princípio da razoabilidade a ensejar a revogação da prisão. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, a instância anterior não reconheceu o alegado excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito. O Superior Tribunal de Justiça não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 47):



    “(...)



    Esta Corte Superior tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Como outrora afirmado, no caso, não depreendo caracterizada a existência de mora na tramitação do feito que justifique o relaxamento da prisão preventiva do ora agravante, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular. 



    Outrossim, conforme análise do andamento processual no site do TJMS, em 2 de julho de 2024 houve remessa dos autos à Comarca de Três Lagoas, para cumprimento de diligência. Em 18 de julho de 2024 foi realizada a devolução do processo para o 2º Grau, acrescida da informação “com as diligências cumpridas”. Na mesma data, os autos foram encaminhados conclusos ao Relator. Em 24 de setembro de 2024, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública de Segunda Instância para manifestação, a qual foi juntada em 02 de outubro de 2024. Os autos foram novamente conclusos ao relator. Acresça-se que a pertinência do encarceramento vem sendo reavaliada periodicamente. 



    De mais a mais, a complexidade da causa de fundo (ante a gravidade do crime doloso contra a vida – a vítima foi sequestrada, mantida em cárcere privado, "julgada" por um tribunal paralelo, sumariamente executada com facadas e teve o corpo deixado em local ermo –), que tem inúmeros indiciados ligados à organização criminosa internacional dedicada ao tráfico de drogas, implica em oitiva de maior número de envolvidos e testemunhas, elementos que necessariamente implicam em prolongamento da marcha processual. 



    Nesse contexto, não configurada ofensa ao princípio da razoabilidade a ensejar a revogação da prisão.” 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Ressalto que “este Supremo Tribunal Federal tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016)” (HC 195.855-AgR,/Pe, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.3.2021). 



    Na linha da autoridade dita coatora, considerados o lapso temporal transcorrido desde o início da prisão preventiva (25.09.2023 - evento 7), a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e a gravidade do crime, a hipótese não configura “ofensa ao princípio da razoabilidade a ensejar a revogação da prisão”. 



    O ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    De outro lado, “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), verifico que, em 27.1.2025 – após o manejo do presente recurso ordinário perante a Corte Superior no dia 13.1.2025 –, a  3ª Câmara Criminal do TJMS negou provimento ao recurso em sentido estrito aviado e manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do Recorrente (Processo 0007808-22.2019.8.12.0021). 



     



    Portanto, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente